Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001102-91.2022.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli
Agravados: Antônio Marcos Ferreira de Carvalho
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Antônio Marcos Ferreira de Carvalho, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do bem imóvel dado em garantia pelo executado, bem como da expedição de ofício ao banco fiduciário.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o seu pleito está previsto no art. 835, inc. XII, do CPC, conforme entendimento dos tribunais pátrios. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator